Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711098-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANILLO DE OLIVEIRA GOMES REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA DESPACHO Considerando as alegações contidas na petição ID 70393164, concedo à parte autora o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator